Tribunal: TJBA
Processo: 8000510-46.2019.8.05.0081
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000510-46.2019.8.05.0081 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO e outros Advogado(s):RAFAEL ALEXANDRE DA SILVA, RAFAEL ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REALIZAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. PREVISÃO LEGAL DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. LEI MUNICIPAL Nº 15/2005. DIREITO RECONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. Caso em exame Trata-se de reexame necessário de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidora pública municipal, para declarar seu direito à progressão funcional horizontal e condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, em razão da omissão da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho prevista em lei. II. Questão em discussão a) Verificar se a servidora pública preenche os requisitos temporais para a progressão funcional horizontal, conforme a Lei Municipal nº 15/2005; b) Analisar se a omissão do Município em regulamentar e instituir a Comissão de Avaliação de Desempenho constitui óbice ao direito da servidora; c) Examinar a aplicabilidade da norma municipal que prevê a promoção automática na hipótese de inércia administrativa. III. Razões de decidir A progressão funcional horizontal é um direito subjetivo do servidor público, condicionado ao preenchimento dos requisitos legais. A Lei Municipal nº 15/2005 estabelece o interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício e a avaliação de desempenho como critérios para a progressão. O mesmo diploma legal, em seu artigo 32, prevê expressamente que a promoção ocorrerá de forma automática caso a Administração Pública deixe de realizar a avaliação do servidor que cumpriu o requisito temporal. A omissão do ente público em regulamentar e instituir a comissão avaliadora, confessada nos autos, não pode penalizar a servidora, sob pena de a Administração se beneficiar da própria torpeza. Preenchido o requisito temporal, e diante da previsão legal específica de promoção automática, impõe-se o reconhecimento do direito da servidora à progressão, com os devidos reflexos financeiros, observada a prescrição quinquenal e as regras de cômputo do tempo de efetivo exercício. IV. Dispositivo e tese Sentença confirmada em Reexame Necessário. Tese de julgamento: "1. O servidor público municipal que preenche o requisito temporal previsto em lei faz jus à progressão funcional horizontal, não podendo ser prejudicado pela omissão da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho, mormente quando a legislação local estabelece a promoção automática como consequência da inércia administrativa." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput; Lei Municipal nº 15/2005, arts. 28, 31, 32 e 37. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº 8000510-46.2019.8.05.0081, da Comarca de Formosa do Rio Preto, em que figuram como interessados RAYCELMARA ALVES DE OLIVEIRA CALDAS e o MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07